Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES/RÉUS. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões apontadas pelas partes. No caso, o acórdão enfrentou as questões, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução da matéria devolvida na apelação.
3. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.